Tribunal: TJDFT
Processo: 0702455-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702455-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: DIORGENES CARDOSO LOPES D E S P A C H O Vistos, etc., Recebidos hoje por Sucessão em virtude da Aposentadoria do Des. JOSÉ DIVINO, Relator originário. Considerando o decurso de tempo, manifeste o Agravante no prazo de 10(dez) dias sobre o prosseguimento do feito, caso haja interesse. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 8 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator